Tribunal: TJPA
Processo: 0000484-43.2018.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000484-43.2018.8.14.0123

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: FRANCIDALVA COSTA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE POR DESCARGA ELÉTRICA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. LEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PENSÃO MENSAL. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno em apelação cível interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra decisão monocrática, posteriormente integrada em embargos de declaração, que, em ação indenizatória ajuizada por Francidalva Costa de Sousa em razão da morte de seu esposo por descarga elétrica durante serviço de poda de árvores em via pública, manteve a condenação da concessionária ao pagamento de pensão mensal e indenização por danos morais, promovendo apenas adequação dos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há sete questões em discussão: (i) definir se o julgamento monocrático foi inválido em razão da pluralidade de matérias suscitadas; (ii) estabelecer se a Justiça Comum é incompetente para processar e julgar a demanda; (iii) determinar se a concessionária é parte ilegítima para figurar no polo passivo; (iv) definir se há litisconsórcio passivo necessário com o Município de Novo Repartimento/SEMA; (v) estabelecer se houve culpa exclusiva da vítima e de terceiro, apta a romper o nexo causal; (vi) determinar se houve prova idônea da remuneração do falecido para fins de pensionamento; e (vii) definir se é devida a condenação por danos morais no valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relator pode julgar monocraticamente o recurso com fundamento no art. 932 do CPC quando identifica orientação jurisprudencial consolidada e enfrenta fundamentadamente todas as questões relevantes, não havendo nulidade pela mera multiplicidade de temas debatidos.

4.

A apreciação do agravo interno pelo órgão colegiado supera eventual alegação de nulidade da decisão monocrática, pois assegura o controle colegiado, o contraditório e a ampla defesa.

5.

A Justiça Comum é competente para julgar a causa quando a ação indenizatória é proposta contra concessionária de energia elétrica, sem vínculo empregatício com a vítima, com fundamento em falha na prestação de serviço público essencial e em responsabilidade civil objetiva, e não em descumprimento de deveres próprios da relação de trabalho.

6.

A legitimidade passiva da concessionária é aferida em abstrato, conforme a teoria da asserção, e se configura quando a autora atribui o dano à falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica.

7.

A alegação de contribuição causal da empregadora da vítima ou de terceiro diz respeito ao mérito da responsabilidade civil e não afasta, por si só, a legitimidade passiva da concessionária.

8.

Não há litisconsórcio passivo necessário com o Município de Novo Repartimento/SEMA, porque a autora pode eleger demandar apenas um dos supostos responsáveis pelo evento danoso, sendo facultativa a formação do polo passivo em hipóteses de possível corresponsabilidade.

9.

A concessionária responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do CDC, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

10.

A tese de culpa exclusiva da vítima e de terceiro não prospera quando não há prova robusta apta a afastar a conclusão, já firmada com base no conjunto probatório, de que houve falha na manutenção da rede elétrica e omissão da concessionária.

11.

A vítima é consumidora por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, o que reforça a incidência do regime de responsabilidade objetiva da concessionária.

12.

A insurgência contra a base de cálculo da pensão mensal não autoriza reforma quando a remuneração adotada foi considerada comprovada nos autos e o agravo interno apenas reedita inconformismo já examinado na decisão monocrática e nos embargos de declaração.

13.

A indenização por danos morais fixada em R$ 80.000,00 mostra-se adequada à gravidade da morte por descarga elétrica, ao caráter irreversível da perda e às condições das partes, sem configurar valor irrisório ou exorbitante.

14.

Os juros de mora sobre os danos morais incidem desde o evento danoso, ocorrido em 20/07/2017, conforme já ajustado na decisão integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento monocrático é válido quando o relator enfrenta fundamentadamente as questões suscitadas e decide com amparo no art. 932 do CPC e em orientação jurisprudencial consolidada. 2. Compete à Justiça Comum julgar ação indenizatória proposta contra concessionária de energia elétrica, fundada em falha na prestação do serviço público, ainda que o dano tenha ocorrido durante atividade laboral da vítima. 3. A concessionária de energia elétrica tem legitimidade passiva quando a petição inicial lhe imputa falha na prestação do serviço que teria causado o evento danoso. 4. A eventual corresponsabilidade do empregador ou de terceiro não impõe litisconsórcio passivo necessário, mas apenas faculta à parte autora a escolha de demandar um, alguns ou todos os supostos responsáveis. 5. A concessionária responde objetivamente pelos danos decorrentes de descarga elétrica vinculada a defeito do serviço, salvo prova efetiva de excludente de responsabilidade. 6. A mera reiteração, em agravo interno, de teses já examinadas na apelação e nos embargos de declaração não demonstra desacerto específico apto a reformar a decisão agravada. 7. É devida a manutenção da pensão mensal e da indenização por danos morais quando o conjunto probatório comprova o dano, o nexo causal e a adequação dos valores fixados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, § 6º, e 114, VI; CPC/2015, arts. 1.021, 932 e 373, I; CDC, arts. 14 e 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Jurisprudência em Teses, Edição 183, item 10; TJPA, Apelação Cível nº 0021853-49.2015.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 13.06.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0008444-81.2013.8.14.0040, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 11.06.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800060-13.2022.8.14.0095, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 1ª Turma de Direito Privado, j. 03.11.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0000803-11.2018.8.14.0026, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 23.04.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0004165-49.2016.8.14.0104, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 29.09.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0031807-55.2015.8.14.0096, Rel. Des. Maria do Ceo Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 18.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra a decisão monocrática lançada ao id 31183561, posteriormente integrada pela decisão proferida nos embargos de declaração de id 33840822, ambas exaradas nos autos da Apelação Cível n.º 0000484-43.2018.8.14.0123.

Na origem, a ação indenizatória foi ajuizada por FRANCIDALVA COSTA DE SOUSA em razão do falecimento de seu esposo,
José Ribeiro de Sousa
, ocorrido em 20/07/2017, por descarga elétrica durante serviço de poda de árvores em via pública no Distrito de Maracajá, Município de Novo Repartimento/PA.

A sentença de primeiro grau, referida no
id
28837443, julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a concessionária ao pagamento de pensão mensal correspondente a 2/3 da remuneração do de cujus até 04/08/2049, indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00 e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A decisão monocrática de
id
31183561 conheceu da apelação e deu-lhe parcial provimento apenas para adequar os consectários legais, determinando, quanto aos danos morais, atualização monetária pelo IPCA/IBGE a contar do arbitramento, com juros pela taxa SELIC, vedada a cumulação; e, quanto aos danos materiais, correção monetária pelo IPCA/IBGE a contar do vencimento de cada prestação, acrescida de juros moratórios calculados pela taxa SELIC, mantidos os demais fundamentos.

Já a decisão nos embargos de declaração de id 33840822 acolheu-os parcialmente apenas para estabelecer que os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais fluem a partir do evento danoso, em 20/07/2017, preservando-se o restante do
decisum.

Em suas razões recursais, constantes do id 34580774, a agravante sustenta, em síntese, que: a) o julgamento monocrático teria sido inadequado, por envolver múltiplas questões simultâneas e controvérsias que, a seu ver, exigiriam deliberação colegiada; b) a Justiça Estadual seria absolutamente incompetente para o exame da causa, por se tratar de demanda decorrente de acidente de trabalho, invocando o art. 114, VI, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante n.º 22; c) a agravante seria parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois o evento danoso teria decorrido, exclusivamente, de falhas atribuídas à Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMA, empregadora do falecido, tais como ausência de EPI, inexistência de treinamento em NR-10 e NR-35 e falta de solicitação de desligamento programado da rede; d) haveria litisconsórcio passivo necessário com o Município de Novo Repartimento/SEMA, sob pena de nulidade absoluta da sentença; e) restaria configurada culpa exclusiva da vítima e de terceiro, com ruptura do nexo causal; f) a pensão mensal teria sido mantida sem prova idônea da remuneração do falecido, porquanto o documento indicado no id 28837392, pág. 12, seria ilegível, defendendo, subsidiariamente, a adoção do salário-mínimo como base de cálculo; g) seria indevida a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 80.000,00, ante a ausência de ato imputável à concessionária e diante da alegada ruptura do nexo causal, requerendo, ao final, o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática em todos esses pontos.

Em contrarrazões colacionadas ao id 34753206, FRANCIDALVA COSTA DE SOUSA sustenta, em síntese, que: a) o agravo interno não merece acolhida, por traduzir mero inconformismo da concessionária com matéria já analisada e decidida; b) a decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com os dispositivos legais aplicáveis; c) não há erro, omissão ou necessidade de submissão da matéria ao colegiado por fundamento diverso daquele já explicitado; d) deve ser mantida integralmente a decisão agravada, com o consequente desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade

Inicialmente, verifico que o presente Agravo Interno é tempestivo e cabível, nos termos do art. 1.021 do CPC/15, uma vez que a parte agravante interpôs o recurso dentro do prazo legal.

do mérito

A controvérsia devolvida a este órgão colegiado cinge-se a verificar se a decisão monocrática de id 31183561, integrada pela decisão de embargos de declaração de id 33840822, deve ser reformada para acolher as teses recursais deduzidas por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A no agravo interno de id 34580774, notadamente quanto à alegada inadequação do julgamento singular, incompetência da Justiça Comum, ilegitimidade passiva, necessidade de litisconsórcio com o Município de Novo Repartimento/SEMA, culpa exclusiva da vítima e de terceiro, ausência de prova idônea da remuneração de José Ribeiro de Sousa para fins de pensionamento e impossibilidade de condenação em danos morais.

Não vislumbro, contudo, fundamento suficiente para desconstituição do pronunciamento agravado.

Em primeiro lugar, a irresignação da agravante, sob o rótulo de agravo interno, reproduz, em larga medida, as teses já externadas na apelação e novamente reiteradas nos embargos de declaração, todas elas devidamente enfrentadas na decisão monocrática e na subsequente decisão integrativa.

O Agravo Interno, conquanto vocacionado a submeter a deliberação singular ao órgão colegiado, não se presta à simples reiteração discursiva de inconformismo já examinado, exigindo demonstração efetiva de desacerto específico do ato agravado.

No caso concreto,
a insurgência não revela vício estrutural apto a infirmar a conclusão adotada, limitando-se a reapresentar, com novas formulações argumentativas, o mesmo núcleo defensivo já apreciado.

No que tange à alegada nulidade do julgamento monocrático, não assiste razão à recorrente.
A mera pluralidade de questões debatidas não impede, por si só, a incidência do art. 932 do Código de Processo Civil, desde que o relator identifique suporte em orientação jurisprudencial que reputa consolidada e exponha, de forma fundamentada, as razões pelas quais rejeita as preliminares e examina o mérito. Foi exatamente isso o que ocorreu. A decisão agravada não se furtou ao enfrentamento dos temas suscitados; ao revés, delimitou expressamente as quatro questões em discussão – validade da citação, competência, legitimidade/litisconsórcio e responsabilidade civil com seus consectários – e resolveu cada uma delas com motivação articulada.

Inexiste, portanto, qualquer nulidade apenas porque a recorrente entende que o caso deveria, desde logo, ter sido levado ao colegiado. O controle colegiado, aliás, está precisamente sendo exercido por meio deste agravo interno, circunstância que afasta qualquer alegação de supressão do contraditório ou de restrição à ampla defesa.

É justamente o que prega o item 10, da Edição nº. 183 da Jurisprudência em Teses do STJ, a saber: “eventual nulidade de decisão monocrática fica
superada com apreciação da matéria pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno”.

Colaciono, também, entendimento já exarado por esta E. Corte no mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DESCABIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. CAUSA DEBENDI. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO PELOS EMBARGANTES. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
I – A prolação de decisão monocrática pelo Desembargador relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do TJPA (art. 133, XI alínea d), mas também pelo NCPC (art. 932, inciso III a V), não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade. II – É entendimento uníssono do STJ no sentido de que a configuração de jurisprudência dominante prescinde de que todos os órgãos competentes em um mesmo Tribunal tenham proferido decisão a respeito do tema. Isso porque essa norma é inspirada nos princípios da economia processual e da razoável duração do processo e tem por finalidade a celeridade na solução dos litígios
. - Assim, se o Relator conhece orientação de seu órgão colegiado, desnecessário submeter-lhe, sempre e reiteradamente, a mesma controvérsia ou condicionar ao julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. III - A eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo 557 do CPC/73 ou do 932 do NCPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno. IV- O Agravante não comprovou o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC. VI- Agravo de Interno conhecido e desprovido (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0021853-49.2015.8.14 .0301, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 13/06/2022, 1ª Turma de Direito Privado) (grifos nossos).

Também não procede a prefacial de incompetência absoluta da Justiça Comum.
A agravante invoca o art. 114, VI, da Constituição Federal e o Tema 242 da repercussão geral para sustentar que a demanda deveria tramitar perante a Justiça do Trabalho, por decorrer de acidente ocorrido durante atividade laboral. Essa construção, todavia, não se ajusta com precisão à moldura fática e jurídica definida nos autos. O Tema 242, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, versa sobre a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ações indenizatórias decorrentes de acidente de trabalho propostas por sucessores do trabalhador falecido, em contexto de litígio conectado à relação laboral com o empregador.

Sucede que, na presente hipótese, a autora FRANCIDALVA COSTA DE SOUSA não dirige sua pretensão contra o empregador de
José Ribeiro de Sousa
, nem deduz pretensão fundada em descumprimento de deveres típicos da relação de emprego.
A ação foi proposta contra a concessionária de energia elétrica, ao fundamento de falha na prestação de serviço público essencial, consistente na manutenção da rede elétrica e na omissão na prevenção do risco que culminou no evento fatal.

A própria decisão monocrática foi expressa ao consignar que “a parte demandada é a concessionária de serviço público, sem vínculo empregatício com o falecido”, razão pela qual reputou tratar-se de demanda de natureza civil fundada em responsabilidade objetiva.

Nesse cenário, a distinção em relação ao precedente vinculante é juridicamente adequada. Não se pode expandir, sem cautela, a competência especializada da Justiça do Trabalho para abranger toda e qualquer ação indenizatória relacionada faticamente ao ambiente laboral, inclusive quando a causa de pedir eleita na inicial recai sobre defeito de serviço imputado a terceiro estranho ao vínculo empregatício. Nesse sentido, observe-se salutar julgado:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINARIA – INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – REPARAÇÃO PATRINONIAL – PRETENSÃO FUNDADA EM RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PEDIDO COM BASE EM POSSÍVEL ILÍCITO DE NATUREZA CÍVEL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – DECISÃO REFORMADA. A competência da Justiça do Trabalho é absoluta, sendo definida em razão da matéria - Nos termos do artigo 114, inciso VI da CF, as indenizações de cunho patrimonial, desde que decorram da relação de trabalho, ficaram a cargo da Justiça do Trabalho -
Consoante a Jurisprudência firmada pelo col. STJ, se a causa de pedir da ação causa possui cunho civil, alicerçado na responsabilidade objetiva da prestadora, não-empregadora, a competência para processamento e julgamento da matéria ficará a cargo da Justiça Comum (CC n. 132 .460/PB; CC n. 133.668/SP; CC n. 121 .723/ES)
” (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 30267545120248130000, Relator.: Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto, Data de Julgamento: 03/10/2024, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2024) (grifos nossos).

No ponto concernente à legitimidade passiva, igualmente não prospera a insurgência.
A agravante tenta deslocar integralmente a causalidade do dano para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMA, asseverando que a morte decorreu da ausência de EPI, de treinamento em NR-10 e NR-35 e da falta de solicitação de desligamento programado da rede.

O raciocínio, entretanto, não basta para excluir, de plano, a legitimidade da concessionária demandada.
A legitimidade
ad causam
é aferida em abstrato, à luz da narrativa deduzida pela parte autora. E, segundo a narrativa autoral acolhida nas instâncias ordinárias, o óbito decorreu de descarga elétrica ligada à falha na prestação do serviço de distribuição de energia. Sendo assim, a concessionária que explora o serviço público reputado defeituoso possui pertinência subjetiva para integrar o polo passivo da demanda. A discussão acerca de eventual contribuição causal de terceiro pertence ao plano do mérito e não tem o condão de, só por isso, extinguir o processo sem resolução meritória por ilegitimidade. No mesmo sentido, já me pronunciei em momento pretérito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – VEÍCULO DA EMPRESA POLITANU’S MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA – ME, QUE BATEU EM FIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA, OCASIONANDO UM INCÊNDIO – FATO DEU ENSEJO A PERDA TOTAL DO VEÍCULO E DA CARGA CONDUZIDA, UMA pá carregadeira – SENTENÇA DE PACIAL
PROVIMENTO – FIXAÇÃO DE DANOS EMERGENTES NO VALOR DE R$ 95.000,00 (NOVENTA E CINCO MIL REAIS) – INDEFERIMENTO DOS LUCROS CESSANTES –
ALEGAÇÃO DE ILEGIMIDADE PASSIVA PELA EQUATORIAL ENERGIA
– QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – PONTUOU-SE QUE A FIAÇÃO OBJETO DA CONTENDA É CLANDESTINA, O QUE EXCLUIRIA A RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA, NA MODALIDADE TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – CONCESSIONÁRIA FALHOU NO DEVER DE FISCALIZAR A EXISTÊNCIA DE REDE ELÉTRICA ILÍCITA, CONTRÁRIA ÀS NORMAS DA ABNT – IMPOSSIBILDIADE DE RECONHECER CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS – CORRETO RECONHECIMENTO, EM 1º GRAU, DE CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA, JÁ QUE O MOTORISTA NÃO CONHECIA E PISTA E ASSUMIU, EM AUDIÊNICA, ESTAR COM A VISIBILIDADE PREJUDICADA – ACERTO NA FIXAÇÃO DOS DANOS EMERGENTES – DESNECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE, QUANDO HÁ PREJUÍZO COMPROVADO – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS LUCROS CESSANTES – PERÍCIA AFIRMOU QUE DOCUMENTAÇÃO NÃO FOI SUCICIENTE E QUE PRECISOU RESPONDER QUESITOS UTILIZANDO TÉCNICA DO LUCRO PRESUMIDO – RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. A alegada preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito, como bem analisado pelo Juízo de 1º Grau, em sede de audiência. Neste ato, indeferiu-se a alegação com base na teria da asserção, tese amplamente respaldado pelo E. STJ (Por todos: STJ – AgInt no AREsp: 1903607 ES 2021/0152783-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021) (grifos nossos). Ademais, não se pode olvidar que a alegação de ilegitimidade passiva se confunde com a alegação meritória de culpa exclusiva de terceiro (ligação clandestina), razão pela qual se faz mister rejeitá-la
[...] (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008444-81.2013.8.14.0040 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/06/2024) (grifos nossos).

Pela mesma razão, não se configura o alegado litisconsórcio passivo necessário com o Município de Novo Repartimento/SEMA
.

A autora, na qualidade de titular da pretensão reparatória, elegeu demandar exclusivamente a concessionária cuja atividade reputa causadora do dano.

Ainda que se cogitasse de eventual corresponsabilidade do ente municipal, tal circunstância, em regra,
não transmuta a formação litisconsorcial em condição de validade do processo
.

O que o sistema processual repele é a prolação de sentença inútil ou contraditória na ausência de sujeito cuja participação seja indispensável à própria eficácia do provimento.

Não é o caso dos autos
.

A pretensão indenizatória pode ser, em tese, deduzida e julgada em face de apenas um dos supostos responsáveis pelo evento danoso,
notadamente quando a responsabilidade examinada é objetiva e fundada na prestação de serviço público
. Se a concessionária entende existir responsabilidade de terceiro, poderá manejar os instrumentos processuais adequados, inclusive em via regressiva, mas não pode impor à autora a inclusão compulsória do Município como pressuposto de validade da ação. Observe-se precedentes dos Tribunais Pátrios, aplicáveis
mutatis mutandis
ao presente feito:

“
Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO CAUSAL. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por Viação Forte Transporte Rodoviário Ltda., contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória ajuizada por Osmar Rodrigues Junior, condenando a empresa ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais, em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 27/07/2017, envolvendo ônibus de sua frota e o veículo do autor, resultando em perda total deste e morte de um dos ocupantes. O pedido de indenização por danos materiais foi julgado improcedente por ausência de especificação e de provas;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide;

(ii) saber se há nulidade processual por ausência de formação de litisconsórcio necessário com os demais ocupantes do veículo sinistrado;

(iii) saber se há responsabilidade objetiva da empresa de transporte pelo acidente;

(iv) saber se o valor arbitrado a título de danos morais é adequado às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado do mérito não configurou cerceamento de defesa, pois o processo estava suficientemente instruído com provas documentais robustas, sendo desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento;

4. Não há litisconsórcio necessário entre os ocupantes do veículo para o ajuizamento de ação reparatória decorrente de acidente de trânsito, titularidade do autor, e o fato de outras pessoas eventualmente terem interesse em pleitear indenização pela mesma causa fática não obriga o ajuizamento conjunto. Nesses casos, há possibilidade de litisconsórcio facultativo e não de litisconsórcio necessário;

5. A responsabilidade da empresa ré é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, estando comprovados o dano e o nexo causal, decorrentes da imprudência do motorista do ônibus, que avançou sinal vermelho e trafegava em velocidade superior à permitida;

6. A fixação da indenização por danos morais em R$ 30.000,00 mostra-se adequada, considerando a gravidade da ofensa, a condição das partes e a função pedagógica e compensatória da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa ou valor irrisório;

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. É lícito o julgamento antecipado da lide quando os autos estão suficientemente instruídos, não configurando cerceamento de defesa. 2. Não há litisconsórcio necessário entre as vítimas de um mesmo acidente de trânsito, sendo facultativo o ajuizamento conjunto da ação indenizatória. 3. A concessionária de serviço público de transporte coletivo responde objetivamente pelos danos causados a terceiros em acidentes de trânsito envolvendo veículos de sua frota, bastando a comprovação do dano e do nexo causal. 4. O valor fixado a título de danos morais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, §6º; CDC, art. 14; CPC, arts. 10, 55, §3º e 355, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1630226/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16.12.2024; STJ, REsp 1.334.703/DF, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.06.2015” (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802582-79.2019.8.14.0301 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/08/2025) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO.
Insurgência contra a decisão que inadmitiu a inclusão do município de Inúbia Paulista no polo passivo da ação indenizatória
. Agravante defende tratar-se de litisconsórcio passivo necessário, aduzindo que a Municipalidade é responsável por administrar e acompanhar a execução das obras, além de constar, no termo contratual, sua responsabilização pela qualidade das mesmas e dos serviços a serem realizados no empreendimento habitacional. Descabimento. Precedentes do C. STJ
. Tratando-se de relação jurídica de consumo e, consequentemente, de responsabilidade solidária dos fornecedores de produtos e serviços, nos termos do parágrafo único do art. 7º do CDC, constitui faculdade do credor ajuizar a demanda contra quaisquer dos envolvidos na cadeia de consumo, não havendo que se falar em litisconsórcio necessário, mas sim facultativo. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO (TJ-SP - AI: 21513754820228260000 SP 2151375-48.2022 .8.26.0000, Relator.: Clara Maria Araújo Xavier, Data de Julgamento: 09/09/2022, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2022) (grifos nossos).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR SUPOSTO ERRO MÉDICO. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO MUNICÍPIO. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU DE OFÍCIO A INCLUSÃO DO HOSPITAL NO POLO PASSIVO. INSURGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO E AO DA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA, E ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DESCONSIDERA A NATUREZA FACULTATIVA DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO. ACOLHIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O MUNICÍPIO E O HOSPITAL CONVENIADO AO SUS.
HIPÓTESE DE LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. ESCOLHA QUE DEVE SER FEITA PELA PARTE AUTORA
. PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA PARA AFASTAR A INCLUSÃO DO LITISCONSORTE PASSIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 2. AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA PELO AGRAVANTE CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. ANÁLISE PREJUDICADA DECORRENTE DO JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO PRINCIPAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO (TJ-PR 00968251420258160000 Palmeira, Relator.: Tito Campos de Paula, Data de Julgamento: 09/03/2026, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2026) (grifos nossos).

Agravo de Instrumento. Ação de indenização por danos materiais e morais – Suposto erro médico em hospital público – Decisão que indeferiu o pedido de inclusão de organização social no polo passivo, formulado após o saneamento do feito – Inconformismo do autor – Descabimento – Responsabilidade solidária entre o município e a entidade privada gestora do serviço de saúde –
Inteligência do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal – Litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, que confere ao credor a prerrogativa de demandar contra um, alguns ou todos os devedores solidários
– Tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no tema repetitivo 315 – Inaplicabilidade dos artigo 338 e 339 do Código de Processo Civil, cuja finalidade teleológica é sanear vício de ilegitimidade passiva que levaria à extinção do processo, hipótese inocorrente na espécie – Permanência do município de Osasco no polo passivo que assegura a utilidade do provimento jurisdicional – Resguardado seu eventual direito de regresso em ação autônoma – Decisum mantido. Nega-se provimento ao recurso interposto (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22493428820258260000 Osasco, Relator.: Ricardo Anafe, Data de Julgamento: 23/10/2025, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/10/2025) (grifos nossos).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FALHA EM ATENDIMENTO MÉDICO. HOSPITAL CONVENIADO AO SUS . IMPOSSIBILIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ARTIGO 10 DA LEI 9.099/95.
LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO.
CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA EM VINTE E CINCO MIL REAIS. 1. No rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é vedada a intervenção de terceiros por denunciação da lide, em respeito aos princípios da celeridade e simplicidade processuais, conforme previsto no art. 10 da Lei 9 .099/95.
Além disso, o caso não impunha a formação de litisconsórcio passivo necessário pois trata de responsabilidade solidária, a qual faculta à Autora eleger contra quem pretende demandar.
2. Comprovada a falha no atendimento médico em hospital conveniado ao SUS, consistente em cirurgia realizada em membro diverso do que necessitava intervenção, e demonstrado o nexo causal entre a falha no serviço e o dano, configura-se a responsabilidade objetiva do ente público, independentemente de demonstração de culpa, sendo adequada a manutenção da indenização por danos morais arbitrada em R$ 25 .000,00 (vinte e cinco mil reais), diante da gravidade do ato e da função reparadora e pedagógica da condenação. 3. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça: 0016212-41.2024 .8.16.0000; 0000532-12.2024 .8.16.0163.4 . Recurso conhecido e não provido (TJ-PR 00007623620258160190 Maringá, Relator.: Tiago Gagliano Pinto Alberto, Data de Julgamento: 17/06/2025, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 18/06/2025) (grifos nossos).

A tese de culpa exclusiva da vítima e de terceiro tampouco autoriza a reforma pretendida
. A decisão monocrática foi categórica ao afirmar que a sentença de origem se encontrava “devidamente fundamentada e lastreada em conjunto probatório contundente”,
apontando falha na manutenção da rede elétrica, omissão apta a ensejar a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do CDC.

Também registrou ser inviável a alegação de culpa exclusiva da vítima, ante a
ausência de prova robusta nesse sentido
.

O agravo interno não trouxe elemento novo que demonstrasse erro manifesto nessa valoração; limitou-se a requalificar fatos já examinados, procurando atribuir exclusividade causal às omissões da SEMA. Tal linha argumentativa, contudo, não desmonta a conclusão central já formada no decisum agravado:
a de que houve defeito do serviço apto a atrair a responsabilidade objetiva da concessionária, sendo a vítima consumidora por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC
.

Além dos julgados já anexados na decisão monocrática, colaciono outros, no mesmo sentido:

“
Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ACIDENTE DE CONSUMO. MORTE DO CÔNJUGE DA AGRAVADA POR DESCARGA ELÉTRICA EM RESIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PARTE HIPOSSUFICIENTE DA RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL E PENSÃO MENSAL DEVIDOS À AGRAVADA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da empresa, mantendo sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal à autora Jéssica Vale Pantoja, em razão do falecimento de seu companheiro, Sandro Pantoja Ferreira, por descarga elétrica ocorrida em sua residência, supostamente causada por falha na rede elétrica da concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a existência de nexo de causalidade entre o serviço prestado e o acidente; (ii) apurar eventual culpa exclusiva da vítima; (iii) analisar a suficiência do conjunto probatório; (iv) examinar alegada preclusão quanto à produção de provas; e (v) avaliar a razoabilidade dos valores fixados a título de indenização por danos morais e pensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e o art. 37, §6º, da CF, sendo exigível apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade, independentemente de culpa.

4. A certidão de óbito, o laudo pericial, reportagem jornalística e o inquérito policial juntados aos autos confirmam que a morte da vítima decorreu de choque elétrico em ambiente doméstico, reforçando a versão de falha na rede elétrica da agravante.

5. Diante da inversão do ônus da prova em favor da consumidora, cabia à concessionária demonstrar alguma excludente de responsabilidade prevista no §3º do art. 14 do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

6. A empresa agravante não apresentou relatórios técnicos ou outros elementos que infirmassem a ocorrência de defeito na prestação do serviço, limitando-se a impugnar as provas da parte autora.

7. A alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, pois a tentativa da vítima de conter um princípio de incêndio em sua residência é considerada reação instintiva, não podendo ser tratada como causa exclusiva do evento danoso.

8. Não há preclusão probatória em desfavor da autora, pois, após a fase de especificação de provas, ambas as partes se manifestaram nos autos, e a decisão foi proferida com base no conjunto probatório já produzido.

9. O valor arbitrado a título de danos morais (300 salários-mínimos), diante da gravidade do fato e da condição socioeconômica da autora, mostra-se razoável e proporcional, além de alinhado à jurisprudência do TJPA em casos similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, §6º, da CF.

2. Havendo prova do dano e da verossimilhança do nexo de causalidade, e não demonstradas causas excludentes de responsabilidade, impõe-se o dever de indenizar.

3. A conduta da vítima em tentar evitar um prejuízo maior diante de um curto-circuito não configura culpa exclusiva a afastar a responsabilidade da concessionária.

4. A indenização por danos morais deve observar a gravidade do dano, a responsabilidade da empresa e a condição da vítima, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 25, §1º; CC, art. 927, parágrafo único; CPC/2015, arts. 932, IV, "b"; RITJPA, art. 133, XI, "b" e "d".

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Apelação Cível nº 0000463-70.2011.8.14.0072, Rel. Des. Maria do Ceo Maciel Coutinho, j. 12.04.2021;
TJPA, Apelação Cível nº 0020457-54.2015.8.14.0069, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 02.08.2021;
TJPA, Apelação Cível nº 0000568-81.2010.8.14.0072, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 16.12.2024;
TJPA, Apelação Cível nº 0004165-49.2016.8.14.0104, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 29.09.2022;
STJ, AgInt no AREsp 2162083/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24.10.2022, DJe 28.10.2022 (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800060-13.2022.8.14.0095 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/11/2025) (grifos nossos).

“EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
DESCARGA ELÉTRICA QUE VITIMOU DE MORTE ADOLESCENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
RESSARCIMENTO DE DESPESAS FUNEBRES. DEVIDA. DANO MORAL FIXADO EM R$ 100.000,00. DESARRAZOADO. REDUÇÃO PARA R$ 60.000,00. PENSÃO MENSAL EM FAVOR DOS GENITORES. DESCABIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000803-11.2018.8.14.0026 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/04/2024) (grifos nossos).

“APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - MORTE POR DESCARGA ELÉTRICA - ÓBITO DO FILHO DO AUTOR - ATO ILÍCITO - NEGLIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA A QUO CONFIRMADA - DECISÃO MONOCRÁTICA, COM FULCRO NO DO ART. 932, IV, “B”, DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XI, “B” E “D”, DO RITJE/PA, RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA.

1) Responde objetivamente a concessionária de energia elétrica, pelos danos causados ao consumidor, uma vez, que comprovada a ocorrência do fato ilícito imputável à prestadora.

2) Evento danoso decorrente de descarga elétrica produzida por cabo de alta tensão de responsabilidade da concessionária de energia elétrica. Falta de manutenção (morte do filho do autor, menor de 15 anos). Correta é a decisão de indenização por dano moral.

3) O valor arbitrado de R$200,000,00 (duzentos mil reais), atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e está dentro dos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência pátria. (precedentes).

4) Honorários de sucumbência recursais majorados em mais 2% (dois) por cento (Â§11, do art. 85 do CPC).

5) Recurso conhecido e DESPROVIDO monocraticamente, nos termos da fundamentação. Sentença confirmada na sua integralidade” (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004165-49.2016.8.14.0104 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/09/2022) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
MORTE DA VÍTIMA POR ALETROPLESSÃO (DESCARGA ELÉTRICA ARTIFICIAL). EVIDENCIADO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A AÇÃO E O DANO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA REQUERIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE (CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR).
A PRÓPRIA RECORRENTE RECONHECE O VÍNCULO EXISTENTE ENTRE O
DE CUJUS
E A COMPANHEIRA. DANOS MATERIAIS. OCORRÊNCIA. O EVENTO DANOSO OCORRIDO NO PRESENTE CASO ENSEJA EM DANO MORAL
IN RE IPSA.
A UTILIZAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO OCORRE APENAS COMO REFERENCIAL PARA ARBITRAMENTO DO DANO MORAL, SEM INCIDÊNCIA NA VEDAÇÃO PREVISTA NO ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE 100 (CEM) SALÁRIOS MÍNIMOS PARA CADA UM DOS AUTORES. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VALORES EM CONSONÂNCIA COM JULGADOS DO STJ E DESSA EGRÉGIA CORTE EM CASOS SEMELHANTES. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.

JUROS DE MORA INCIDEM A CONTAR DA DATA DO EVENTO DANOSO (SÚMULA Nº 54 DO STJ) E A CORREÇÃO MONETÁRIA DA DATA DO ARBITRAMENTO (SÚMULA Nº 362 DO STJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0031807-55.2015.8.14.0096 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/12/2020) (grifos nossos).

Acerca da pensão mensal, também não se evidencia desacerto capaz de justificar reforma.

A agravante sustenta ausência de prova idônea da remuneração do falecido, argumentando que o documento indicado no id 28837392, pág. 12, seria ilegível e que, por isso, o pensionamento deveria, no máximo, ser calculado com base em 2/3 do salário-mínimo.

Ocorre que esse exato inconformismo já foi deduzido e examinado em sede de embargos de declaração. A decisão de id 33840822 rejeitou expressamente a alegada omissão ou obscuridade, consignando que o acórdão monocrático enfrentara o tema e adotara a remuneração comprovada nos autos como parâmetro indenizatório, reputando inviável rediscutir a matéria pela via estreita dos declaratórios.

O agravo interno, novamente, apenas reedita a irresignação, sem demonstrar que o relator tenha ignorado ponto essencial ou utilizado documento inexistente.
O que há, em verdade, é dissenso da recorrente quanto ao resultado do julgamento, o que não se confunde com nulidade ou omissão do pronunciamento jurisdicional.

A mesma lógica se aplica à insurgência relativa aos danos morais. O valor de R$ 80.000,00, arbitrado na sentença e mantido na decisão agravada, foi reputado adequado em atenção à gravidade do evento, ao caráter irreversível da perda e às condições das partes. Não se trata de quantia irrisória a frustrar a função compensatória da reparação, nem de montante exorbitante a ensejar enriquecimento sem causa. Em hipóteses de morte decorrente de descarga elétrica, a prudência jurisdicional recomenda deferência ao juízo de proporcionalidade já exercido pelas instâncias ordinárias, salvo quando demonstrada manifesta desconformidade, o que não ocorreu. O agravo interno, neste ponto, limita-se a negar a própria responsabilidade da concessionária, matéria já devidamente enfrentada e rejeitada na decisão monocrática.

Por fim, cumpre assentar que a decisão dos embargos de declaração de id 33840822 já promoveu o ajuste necessário quanto ao termo inicial dos juros de mora dos danos morais, fixando-o a partir do evento danoso, em 20/07/2017, de sorte que, inclusive sob esse prisma, não remanesce vício a ser sanado. A solução conferida ao caso revela coerência interna, respeito aos limites devolutivos do recurso de apelação e adequada apreciação das teses defensivas apresentadas por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, integralmente, a decisão monocrática impugnada.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 23/04/2026